Tribunal: TJMT
Processo: 1013350-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013350-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DE MATOS - CPF: 053.024.211-78 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ SIARONIS HURTADO JUNIOR - CPF: 059.869.831-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE RISCO CONTRA VIDA DA VÍTIMA – FATO CRIMINOSO NÃO ACENTUA REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICADA – JULGADO DO TJMT – CRIME CARACTERIZADO COMO OCASIONAL – PRATICA POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE – CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DECLARAÇÕES DO PACIENTE – ENDEREÇO CERTO – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - EFICÁCIA – FINALIDADE DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A vítima se encontra em sua residência e não corre risco de morte, conforme certidão subscrita pela gestora judicial, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

Mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013350-89.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

PACIENTE(S):

JOSÉ GUILHERME DE MATOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE GUILHERME DE MATOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000788-49.2022.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] - art. 121, § 2º II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é um jovem trabalhador, possui apenas 25 (vinte e cinco) anos de idade, tem trabalho digno, residência fixa”
, a justificar as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares (ID 134352672), com documentos (ID 134352675).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 135016162).

O Juízo singular prestou informações (ID 136556193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PEDIDO DE SOLTURA CONDICIONADA A IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DO ART.319 DO CPP – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIAS DE FUNDAMENTOS APTOS A ENSEJAREM A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PELO DEFERIMENTO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 138394175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra Jorge Luiz Siaronis Hurtado Junior, com utilização de uma faca] e na reiteração delitiva [registra uma condenação por furto a dois anos de reclusão].

Todavia, a vítima se encontra em sua residência e não corre risco de morte, conforme certidão subscrita pela gestora judicial [Sara Maria Bambi – ID 89701759], de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Não bastasse, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial (PJE - 1000729-61.2022.8.11.0032); a reiteração corresponde à um furto cometido em 2015, cuja sentença transitou em julgado para o órgão do Ministério Público em 16.5.2016 (SEEU - 0013472-90.2018.8.11.0055) e tem endereço certo no distrito da culpa [“Av. Senador Ponce de Arruda, s/nº, Centro, Rosário Oeste-MT”].

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018) [...]”
(ID 135016162).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, da vítima JORGE LUIZ SIARONIS HURTADO JUNIOR; 3) não se ausentar da Comarca de Rosário Oeste/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022